Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA JUNTADA DO PARECER MINISTERIAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE. PROCESSO JULGADO PELO MUTIRÃO CARCERÁRIO. TRÂMITES EXCEPCIONAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO.
1. Em cumprimento às determinações do Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n. 93, de 21/06/2023, deste Egrégio Tribunal, que determinou que, identificado os possíveis processos objetos de análise pelo Mutirão Carcerário, “o(a) juiz(a) determinará a intimação da acusação e da defesa, para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias.”, e “Transcorrido o prazo estabelecido no caput, o(a)juiz(a) decidirá independentemente de manifestação”.
2. Adotados expressamente os procedimentos excepcionais decorrentes do Mutirão Carcerário, respeitado os prazos legais, não há que se falar em nulidade da decisão proferida, mesmo que as partes não tenham se manifestado.
3. O art. 563 do CPP determina que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 3.1. Ainda que se cogite em eventual irregularidade por parte da Secretaria do Juízo quanto ao trâmite processual, não houve prejuízo ao recorrente, pois não foi concedido nenhum benefício ao apenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.